Tribunal: TJDFT
Processo: 0705231-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. FRAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A defesa pugna pela reforma da dosimetria no que diz respeito a valoração negativa da conduta social do réu e da fração utilizada para exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a valoração negativa da conduta social do réu em razão de o novo delito ter sido cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior; e (ii) estabelecer se a fração aplicada na exasperação da pena-base deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o crime ter sido cometido enquanto o autor cumpria pena por delito anterior justifica maior reprovabilidade da conduta, a ser considerada na primeira fase da dosimetria, para valoração negativa da culpabilidade ou da conduta social do réu.
4. Não há bis in idem entre a avaliação negativa na primeira fase da dosimetria e a prática de falta grave prevista na Lei de Execuções Penais, já que ostentam naturezas distintas e são independentes, portanto cumulativas entre si.
5. A jurisprudência desta Corte vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas, para cada circunstância judicial negativamente valorada. No entanto, mantém-se a fração de 1/6, em razão do princípio da non reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, não configurando bis in idem.” 2. Mantém-se o aumento da pena-base à razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável, se foi esta a fração utilizada na sentença e é mais favorável, em relação ao critério usual de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas cominadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.07.2024.